Tribunal: TJPA
Processo: 0808074-90.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808074-90.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ATILA PEIXOTO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra a
sentença que declarou nula a cobrança de seguro de proteção, tarifa de avaliação e despesa de registro de gravame, determinando a restituição em dobro.

2.

O apelante sustenta a validade das tarifas e a inexistência de dolo ou má-fé para devolução dobrada. Defende a aplicação do princípio da causalidade nos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

Saber se: (i) as tarifas são lícitas; (ii) a cobrança do seguro foi imposta unilateralmente; (iii) a devolução deve ser simples ou dobrada; e (iv) os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A tarifa de avaliação e a despesa de registro são válidas quando previstas e correspondentes a serviços prestados. No caso, não há prova de abusividade.

5.

A cobrança de seguro de proteção sem anuência do consumidor é indevida.

6.

A devolução em dobro exige comprovação de dolo ou má-fé, o que não restou evidenciado. Aplica-se a restituição simples.

7.

O princípio da causalidade justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade das tarifas, declarar nula a cobrança do seguro de proteção e determinar a devolução simples dos valores.

Tese de julgamento: "Tarifas bancárias são válidas se vinculadas a serviços prestados. Seguro de proteção contratado unilateralmente é indevido. A restituição é simples se ausente dolo ou má-fé".

Dispositivos relevantes citados

·

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

·

Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

·

STJ, Tema 620: "É válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

·

ACÓRDÃO

·

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou procedente o pedido reconvencional formulado pelo apelado, declarando a nulidade da cobrança do seguro de proteção, da tarifa de avaliação e da especificação de registro de gravação.

A sentença foi prolatada com o seguinte comando final:

“Julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO RECONVENCIONAL, reconhecendo a nulidade da cobrança do seguro de proteção, da tarifa de avaliação e da despesa de registro de gravame, condenando a parte autora na restituição, em dobro, na forma do § único, do art. 42 do CDC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no INPC, a partir da cobrança indevida ( Súmula 43, do STJ ), extinguindo a lide secundária com resolução de mérito ( art. 487, I, do CPC ).

Condeno a parte reconvinda (autor ) em 30% das custas e honorários em 10% do valor do pedido reconvencional, na forma do art. 85, § 2º, segunda parte, do CPC.”

Alega o apelante que as tarifas questionadas estão expressamente previstas no contrato firmado entre as partes, de forma clara e transparente, sem vício de consentimento. Sustenta que a tarifa de avaliação do bem decorre de serviço efetivamente prestado e que a tarifa de registro do contrato foi disposta de maneira clara, não havendo qualquer alegação ou prova de que a despesa não tenha sido efetivamente realizada ou que o valor cobrado seja exorbitante. Ademais, sustenta que não cabe a devolução em dobro dos valores cobrados, pois não há demonstração de dolo ou má-fé na cobrança.

O apelante também invoca o princípio da causalidade, argumentando que a instauração da demanda ocorreu por conduta do apelado, que teria atuado de forma antijurídica, motivo pelo qual deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pedido reconvencional.

Sem Contrarrazões (ID23546203).

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à validade das cobranças de seguro de proteção, tarifa de avaliação e especificação de registro de gravação em contrato bancário, assim como a eventual devolução em dobro dos valores e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, destaca-se que a cobrança de tarifa de avaliação de bem e de tarifa de registro do contrato, quando expressamente previstas no contrato e correspondentes a serviços efetivamente prestados, tem sido considerada lícita pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), desde que haja transparência na informação e ausência de abusividade na cobrança.

Analisando o contrato (ID23546157), observa-se ter sido cobrado o valor de R$550,00 a título de tarifa de avaliação do bem e R$ 368,33 referente a tarifa de registro do bem. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 620) fixou tese no sentido de permanecer
“válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No que se refere a tarifa de avaliação do bem, existe previsão expressa no contrato e não foi demonstrado que o serviço não foi prestado. Quanto à tarifa de registro do contrato, também não há nos autos qualquer indício de que o valor cobrado não reflita a despesa efetivamente realizada pelo apelante.

Por outro lado, em relação à cobrança de seguro de proteção, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal seguro deve ser de contratação facultativa pelo consumidor. Caso se comprove a imposição unilateral pelo fornecedor, a cobrança deve ser considerada indevida. Em análise ao contrato verifica-se a cobrança do seguro de proteção no valor de R$ 2034,90 ( dois mil, trinta e quatro reais e noventa centavos).O apelante não demonstrou que o apelado anuiu expressamente com a contratação do seguro, sendo correta a declaração de nulidade da cobrança.

No que se refere ao pedido de devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tal determinação somente se justifica quando demonstrada a cobrança indevida realizada com dolo ou má-fé, o que não restou comprovado nos autos. Assim, a devolução deve ocorrer de forma simples.

Quanto aos ônus sucumbenciais, deve ser aplicado o princípio da causalidade. Embora o apelante tenha obtido parcial êxito na reforma da sentença, a discussão judicial se deu em razão da própria atuação do banco, que incluiu cobranças que ensejaram dúvidas quanto à sua licitude. Assim, entendo que a distribuição das custas e honorários deve ser proporcional ao decaimento das partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação para reformar a sentença e reconhecer a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro do contrato, mantendo-se a nulidade da cobrança do seguro de proteção e determinando que a devolução dos valores pagos ocorra de forma simples. Custas e honorários advocatícios distribuídos proporcionalmente entre as partes.

É como voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025